Tribunal: STF
Processo: HC 72863
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  Tendo sido  prolatada a  sentença condenatória, não pode
ser alegada a inepcia da denuncia, por se tratar de matéria preclusa,
uma  vez que aquela  a encampou e,  assim, tal sentença e que deveria
ser impugnada.
          - Inexistência do alegado cerceamento de defesa.
          -  Ocorrencia de erro  na fixação da  pena por não ter sido
levada em consideração a atenuante da menoridade do ora paciente.
          "Habeas corpus" deferido em parte.